Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704020-18.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: SEBASTIAO VIEIRA CAIXETA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Embargos declaratórios opostos por AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra decisão deste colegiado (acórdão no 1774890). Intime-se a parte embargada para manifestação. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator